Tribunal: TJSP
Processo: 1028272-68.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – "AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS" - Seguro de veículo - Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora - Embriaguez do motorista no veículo segurado, evidenciada por prova documental, produzida durante a instrução - Descumprimento de normas contratual e legal - Culpa pelo advento do sinistro, demonstrada - Indenização indevida

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – "AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS" - Seguro de veículo - Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora - Embriaguez do motorista no veículo segurado, evidenciada por prova documental, produzida durante a instrução - Descumprimento de normas contratual e legal - Culpa pelo advento do sinistro, demonstrada - Indenização indevida – Pleito alternativo, quanto a devolução do veículo sinistrado (casco) ou indenização pelo mesmo, já que em posse da ré - Inovação recursal - Matéria que não comporta conhecimento - Sentença de improcedência mantida - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.